Tribunal: TJSP
Processo: 2303864-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Ex-Policial Militar, expulso da corporação em razão de conduta desonrosa, incompatível com a função. Pretensão de anulação do Processo Administrativo Disciplinar e de reintegração no cargo. Inadmissibilidade. Interposição de recurso hierárquico pleiteando a reconsideração do ato de expulsão. Impetração cujo prazo tem como termo a quo a data da ciência inequívoca

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Ex-Policial Militar, expulso da corporação em razão de conduta desonrosa, incompatível com a função. Pretensão de anulação do Processo Administrativo Disciplinar e de reintegração no cargo. Inadmissibilidade. Interposição de recurso hierárquico pleiteando a reconsideração do ato de expulsão. Impetração cujo prazo tem como termo a quo a data da ciência inequívoca da decisão impugnada. Decadência caracterizada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para acesso à via mandamental. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência, ademais, de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Prevalência do mérito do ato administrativo. PAD que observou as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Processo extinto com julgamento de mérito. Segurança denegada. Agravo interno não provido.